Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-48.2021.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005875-48.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 111.454.801-44 (RECORRENTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE PROCESSUAL.
INDENIZAÇÃO MORAL.

OBJETO DE CONTROVÉRSIA.

NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITA
DA
S. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO E
A
RELAÇÃO JURÍDICA.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
perda

superveniente
do
interesse
processual
implica

em

carência

de
ação
.
Não

há
que se
falar

na

perda
do
objeto
da
ação

quando
o
pedido
da
parte

reclamante

ainda
é
alvo
de
controvérsia

nos
autos,
havendo

claro

interesse
processual da
parte

em

relação

ao

pleito

ainda

discutido
.

2.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC). A simples
alegação

genérica
de
cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de que
não

foi

oportunizad a à parte a produção de provas
,
sem

qualquer

solicitação

desta

ou
de
evidências
da
prova
que se
pret
endia

produzir
,

não

acarreta

nulidade
processual.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
acompanhado

de
documentos

pessoais
da
parte

reclamante
e
demais

elementos
de
prova
que
apontam
para a regular
contratação
,
é

suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pel
a
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005875-48.2021.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE T
ANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO FICSA S/A

Recorrido
:
JOSE ALVES DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE ALVES DOS SANTOS NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO FICSA S.A.

Sentença

proferida
no ID150436266/PJe2.
Concluiu
que
não

fic
ou

evidenciada
a
contratação
pela
reclamante
e
julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente o contrato de empréstimo e condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID15
0436267/PJe2.
Aduziu
que
houve
: a) a
perda
do
objeto
da
lide
; b)
cerceamento
de
defesa
,
haja

vista
a

ausência
de
intimação
para
especificação
de
provas
. No
mérito
,
asseverou
a regular
contratação
do
empréstimo
pela
parte

reclamante
e que
não

houve

qualquer

dano

sofrido
.
Ao

fim
,
requereu

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito

ou
que
seja

reformada
a
sentença
para
julgar
a
ação

improcedente
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID150436270/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares
.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
de
interesse
.

No
presente

caso
,
conforme
se
denota
da
petição

inicial
, a
parte

reclamante

postulou

a

indenização

por

danos

morais

em

razão
da
ocorrência
de
depósito
de
valores

em

sua

conta

bancária

decorrente
de
contrato
de
empréstimo
que,
segundo

alega
,
não

contratou
.

Com
isso
, nota-se que a
pretensão

autoral

ainda
é
objeto
de
controvérsia
,
matéria

esta
, inclusive,
devolvida
pela
reclamada

em

suas

razões

re
cursais
,
razão

por
que
não

há
se
falar

na

perda
do
objeto
da
ação
,
havendo

claro

interesse
processual da
recorrida

Portanto
,
rejeito

a
preliminar
de
ausência
de
interesse

suscitada
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulida
de
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC
); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

p
or

não

ter

sido

intimada
para
especificar

provas
.

Em

análise
dos autos, nota-se que
não

houve

qualquer

pleito
par
a a
produção
de
prova

específica
, mas
apenas
o
protesto

genérico

n
a

peça
de
defesa
.

Cabe

ressaltar
que é
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se subdivide
em

duas

etapas
,
sendo
a
primeira
o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

vindica
a

produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
,
e
a
segunda

etapa
a de
especificação
das
provas
a
serem

produzidas
,
devendo

ser

formulado

pedido

específico

justificando a necessidade da

prova
que se
busca

produzir
.

Neste

sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1.
Quando
as
partes

pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oport
uno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Dat
a da
publicação
no DJE 25/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ.
(...) 3.
O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TE
RCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Vale
ressaltar
, a
propósito
, que a
recorrente
,
quando
da
audiência
de
conciliação
(ID 150436258/PJe2),
apenas
se
reportou
à
contestação
,
sem
que
tivesse

requerido
a
produção
de
novas

provas
,
além
de que
,
posteriormente
,
em

momento

algum

especificou

qualquer

prova
que
ainda

pretendia

produzir
.

Portanto
,
considerando
que
não houve pedido nem especificação/justificação para produção de outras provas,

em

momento

oportuno
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito

a
preliminar
de
nulidade

suscitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de

fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órg
ão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS,
Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
T
urma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
(ID 150434737/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
,
acompanhado

ainda

d
os

documentos

pessoais
do
recorrido
e

comprovante
de TED
realizada

pelo
banco
reclamado
, de forma a
comprovar
que, de
fato
,
houve
a
contratação
do
empréstimo

pelo

consumidor
e que
este
,
por

algum

mot
ivo
, "
desistiu
" da
transação
.

Saliento
que
,

embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC,
além
de
que,
sequer

foram

impugnados

especificamente

os

demais

documentos
.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazen
do

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
características

diferenciativas
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificament
e

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR AL
AERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-
MG - AC: 10231140382251001 MG, Relat
or: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstra
da
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso

e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

ad
vocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023